Tribunal: TJSP
Processo: 2251254-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Dados obtidos por interceptação telefônica. Indícios de associação estruturada voltada ao tráfico de drogas. Considerável quantidade de entorpecente aprendida. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Dados obtidos por interceptação telefônica. Indícios de associação estruturada voltada ao tráfico de drogas. Considerável quantidade de entorpecente aprendida. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.